Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INFORME DE RENDIMENTOS. ATRASO PARA O ENVIO. CAUSALIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO.

1. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa.

2. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. Além disso, incumbe ao interessado trazer esse documento para aplicação.

3. Quantia de R$ 100,00 fixada na origem que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração devida.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.